Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703068-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda Agravado: Juliana da Silva Felipe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0700477-41.2022.8.07.0001, assim redigida: DEFIRO à autora a gratuidade de justiça postulada. A autora é beneficiária do plano de assistência à saúde administrado pela ré (ids. 112487267 e 112487268). No contexto da terapêutica a que se submete em virtude da moléstia de que padece, foram prescritas à autora, frise-se, em caráter de emergência, as terapêuticas objeto dos relatórios médicos de ids. 112487273, 112487274 e 112487276. "Ex vi" dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C, inciso I da Lei n.o 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", é obrigatória, no prazo máximo de vinte e quatro horas, "a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente" - hipótese legal a que se subsome a condição de saúde da autora. Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela - quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a autora visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO a liminar requerida, determinando à ré que no lapso máximo de 24 horas computadas de sua citação/intimação, lhe custeie as terapêuticas "sub judice" (ids. 112487273, 112487274 e 112487276). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se com urgência.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32386988), em síntese, que a recorrida aderiu ao plano de saúde aos 16 de setembro de 2021, devendo ser respeitado o período de carência para a submissão a internações. Acrescenta que o aludido período de carência pode ser superado apenas em caso de “atendimentos” em caráter de urgência ou emergência, mas não para a necessidade de “internações”. Também afirma que o procedimento médico em questão está diretamente relacionado à doença preexistente, razão pela qual não pode ser custeado pelo plano de saúde. Aduz que o tratamento pretendido não está incluído no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão pela qual não deve ser custeado pelo plano de saúde contratado. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada resulta em consequência prática indesejada, pois onera sobremaneira os demais participantes do fundo de participação do plano de saúde. Por fim, conclui que agiu de acordo com exercício regular do direito ao negar o custeio do tratamento pretendido pela recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado nos presentes autos (Id. 32386989). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio de exames e procedimentos médicos necessários para a elucidação do quadro etiológico médico da paciente, com destaque para o “corebiospy guiado por tomografia”, de acordo com a solicitação do profissional de saúde. Para que a situação jurídica seja solucionada, é preciso antes descrever o fato jurídico que subsidia a causa de pedir da demanda proposta pela recorrida. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 112487273, 112487274 e 112487276 dos autos do processo originário): “Paciente 43 anos, veio em consulta referindo quadro de dor aguda abdominal, sendo identificado em exame de urgência lesão tumoral. (...) Necessita de internação em caráter emergencial para controle de dor e investigação diagnóstica.” (...) “Solicito internação para controle de dor e seguimento investigativo junto à equipe de oncologia.” (...) “Solicito criobiospy guiada por imagem.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente celebrou negócio jurídico com a recorrida, aos 17 de agosto de 2021, para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrente (Id. 32386991, fl. 1, dos autos do processo de origem). Ao aderir ao plano de saúde a contratante, ora recorrida, indicou não se encontrar acometida por doenças preexistentes. No entanto, o próprio quadro etiológico médico apresentado pela recorrida não é precisamente conhecido, pois a definição da patologia que a acomete depende da efetivação de exames que não foram autorizados pela recorrente. Essa situação afasta a eventual alegação de ocultação dolosa, pela recorrida, em relação ao fato de estar acometida por doença preexistente que exige tratamento médico. Logo, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, diante da evidente demonstração no sentido de que a recorrida não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil). Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA PELA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, o que, na espécie, não ocorreu. 3. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa a mera esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontrara desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de câncer de mama, necessitando de imediato tratamento. 4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1066102, 20160910179623APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017, p. 262-269)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. A administradora de benefícios é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto obrigação de fazer e indenização por negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora do plano de saúde. II. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor. III. A recusa de cobertura de exame indispensável ao tratamento de doença grave afeta o equilíbrio emocional e psíquico do paciente e por isso configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso da primeira Ré provido. (Acórdão no 1059575, 20160710014626APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, publicado no DJE: 14/11/2017, p. 507-512)” (Ressalvam-se os grifos) Ainda a respeito do tema convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado no 609 de sua Súmula, no seguinte sentido: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Além disso o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio dos exames e do tratamento indicado à recorrida, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata. Ademais, ao contrário do que alega a recorrente não é possível dissociar a necessidade de “atendimento” em relação ao caráter indispensável da própria "internação”, uma vez que, não raro, os casos de emergência ou de urgência impõem a necessidade de internação para que a saúde do paciente possa ser efetivamente preservada. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde. Ademais, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator